Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709214-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o apelante Diego Rodrigues da Silva seja desentranhado laudo pericial (exame de informática - ID 45430488), que não foi apresentado no prazo estabelecido pelo juiz de origem, durante a instrução. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento do pedido (ID 459058889). Produzidas as provas, o Ministério Público requereu a juntada dos laudos de quebra de sigilo dos aparelhos celulares pertencentes aos apelantes. O laudo pericial não foi apresentado no prazo estabelecido pelo juiz de origem, tendo o Ministério Público desistido da prova (ID 43907523). Após interposta apelação e apresentadas contrarrazões a Polícia Civil apresentou o laudo pericial, que foi juntado aos autos (exame de informática - ID 45430488). Ultrapassado o prazo estabelecido pelo juiz de origem para apresentação do laudo – que embora não tenha ficado pronto em tempo, não se trata de prova nova -, descabe sua juntada aos autos após proferida sentença condenatória e interposta apelação, sobretudo se o Ministério Público, titular da ação penal, desistiu da prova. A admissão do laudo pericial nesse momento resultaria em nulidade por afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa, ou mesmo usurpação das funções do Ministério Público, que desistiu da prova. À Secretaria para que exclua dos autos o laudo pericial (exame de informática) de ID 45430488. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES